Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-67.2015.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002352-67.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ALVES - CPF: 602.878.723-00 (APELADO), DANIELA SANTOS TORJI AMBROZIO - CPF: 313.392.238-64 (ADVOGADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), MARIA ALDENIR RODRIGUES ALVES - CPF: 000.888.633-44 (APELADO), LUCINEIDE RODRIGUES ALVES - CPF: 602.331.053-28 (APELADO), DISTRIBUIDORA DE OVOS CAMPO VERDE LTDA - ME - CNPJ: 10.208.488/0001-09 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MARIO LUIZ BONI - CPF: 537.264.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO), LUCINEIDE RODRIGUES ALVES - CPF: 602.331.053-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECUSO. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por empresa transportadora contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária pelos danos morais decorrentes de acidente de trânsito fatal envolvendo motocicleta e caminhão de carga, com condenação solidária da empresa, de seu condutor e da seguradora litisdenunciada ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00, além do arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a conduta da vítima (condutor da motocicleta) afasta ou atenua a responsabilidade da empresa apelante e de seu motorista, em razão de possível culpa concorrente; e

(ii) saber se houve correta distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da procedência parcial da ação, que acolheu somente o pedido de danos morais e rejeitou o pedido de pensão mensal vitalícia.

III. Razões de decidir

3. A prova técnica produzida nos autos revela que, embora o caminhão tenha interceptado a trajetória da motocicleta, a vítima trafegava em velocidade possivelmente superior à permitida, caracterizando culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC.

4. A culpa concorrente, contudo, não afasta o dever de indenizar, mas repercute na fixação do quantum, que foi corretamente arbitrado em R$ 50.000,00, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O dano moral decorrente da perda de um filho é presumido, não exigindo prova específica, conforme pacífica jurisprudência.

6. Quanto à sucumbência, verifica-se que os autores decaíram em parte significativa do pedido inicial — tendo sido rejeitada a pretensão de pensão vitalícia —, o que impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redistribuição proporcional dos encargos processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para modificar a distribuição da sucumbência, impondo a cada parte o pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da culpa concorrente não exclui o dever de indenizar, mas autoriza a atenuação do valor fixado a título de danos.
2. A sucumbência recíproca impõe a repartição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios entre as partes, quando houver procedência parcial do pedido.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
DISTRIBUIDORA DE OVOS CAMPO VERDE LTDA - ME

(Id-291478106),

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, constante do Id-291478098, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR MORTE NO TRÂNSITO

n. 0002352-67.2015.8.11.0051,
com o objetivo de reverter a sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

- CONDENAR, solidariamente, os requeridos MÁRIO LUIZ BONI e DISTRIBUIDORA DE OVOS CAMPO VERDE LTDA. – ME e a litisdenunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, esta última até os limites da apólice de seguro contratada pela segunda ré, cujas coberturas contratuais deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da data assinatura da cobertura securitária (ou da última renovação antes do infortúnio) até o efetivo pagamento, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor deverá ser atualizado da seguinte forma:

i) até a data de 31-8-2024, os juros de mora – devidos desde o evento danoso – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1-9-2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil; ii) a correção monetária deverá ser apurada, desde a data do arbitramento, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

- Em face da sucumbência mínima da parte requerente, CONDENO as requeridas,
pro rata
, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (indenização por danos morais), nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Alega a parte autora da apelação (ora ré no processo originário) que:

·

O acidente de trânsito que resultou na morte de Paulo Rodrigues Alves e sua convivente Emanuela da Silva Costa, ocorrido em 26/07/2014, foi provocado exclusivamente pela imprudência do condutor da motocicleta, filho dos Apelados.

·

O caminhão de carga da Distribuidora de Ovos Campo Verde trafegava com cautela e prudência, não havendo qualquer indício de conduta culposa de seu condutor, Sr. Mário Luiz Boni.

·

A perícia realizada foi inconclusiva quanto à causa determinante do acidente e destacou que a motocicleta trafegava em alta velocidade, tornando impossível determinar se a colisão foi causada pela intercepção do caminhão ou pela velocidade excessiva da vítima.

·

O laudo pericial aponta que “não foi possível associar categoricamente o caminhão ao acidente” e que “os peritos foram impossibilitados de estabelecer qual das duas transgressões às normas de circulação foi realmente a determinante”.

·

Não houve vestígios de colisão na parte frontal do caminhão, o que indicaria que o impacto ocorreu na parte traseira do veículo.

·

A ausência de prova inequívoca da culpa do motorista do caminhão, bem como a conduta imprudente da vítima, exclui o dever de indenizar.

·

A Apelante entende que não há elementos suficientes que comprovem o dano moral alegado pelos Apelados.

·

Os Apelados não demonstraram nos autos a dor intensa, humilhação ou constrangimento necessário para ensejar reparação moral.

·

A responsabilidade civil subjetiva exige prova da conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, o que não foi demonstrado.

·

A jurisprudência citada pela Apelante reforça que, na ausência de prova da culpa do motorista, e havendo culpa exclusiva da vítima, inexiste o dever de indenizar.

·

A prova testemunhal produzida foi considerada insuficiente, uma vez que as testemunhas não presenciaram os fatos.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A sentença baseou-se em presunções (“consectário lógico”) e em uma análise superficial da dinâmica do acidente.

·

O reconhecimento da culpa concorrente foi equivocado, pois, com base no conjunto probatório, o acidente decorreu exclusivamente de imprudência da vítima.

·

A jurisprudência é firme no sentido de que a culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar.

Sustenta ainda que:

·

A sentença errou ao considerar os Apelados como sucumbentes mínimos, atribuindo aos Apelantes o ônus total dos honorários e das custas processuais.

·

Houve sucumbência recíproca, pois o pedido de pensão mensal vitalícia foi rejeitado, sendo acolhido apenas parcialmente o pedido de indenização por danos morais.

·

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve seguir a proporção de êxito de cada parte, conforme jurisprudência consolidada e o art. 86 do CPC.

·

A fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação favoreceu indevidamente os Apelados, gerando enriquecimento sem causa.

Por fim, requer que:

·

Seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido formulado pelos Apelados.

·

Alternativamente, caso não seja acolhida a total improcedência, seja reconhecida a sucumbência recíproca, fixando a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 50% para cada parte.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo acolhimento da preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, requer o desprovimento do apelo – Id-291478113.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA INTEMPESTIVIDADE
.

Inicialmente, punga a parte Apelante pelo acolhimento da preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que o prazo final para a propositura do apelo teria se expirado no dia
16/04/2025
, tendo sido o recurso protocolado no dia
23/04/2025
, razão pela qual deve ser reconhecida a intempestividade.

A preliminar não deve ser acolhida, senão vejamos:

A sentença que apreciou o recurso de Embargos de Declaração proposto pela ora Apelante foi encartada nos autos eletrônico no dia
24/03/2025
.

Na oportunidade, fora disponibilizado no mesmo dia para o DJE e publicado no dia
25/03/2025
(terça-feira). Logo, o início do prazo se iniciou no dia
26/03/2025
(quarta-feira).

Todavia, denota-se dos autos que figuram três sujeitos no polo passivo da demanda, dentre os quais dois deles possuem procuradores distintos.

Logo, incide sobre o caso a regra do art. 229 do CPC,
verbis:

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

Daí o equívoco da arguição trazida pela parte Apelada, já que não levou em consideração referida regra processual.

Portanto, tendo o início do prazo o dia
26/03/2025
(quarta-feira), deve ser contado
30 (trinta) dias úteis
para contagem do prazo, devendo inclusive nesse interim serem considerados os feriados do dia:

-
18/04/2025
(sexta-feira Santa);

-
21/04/2025
(Tiradentes) e

-
1o/05/2025
(dia do trabalho).

Dentro disso o seu encerramento se deu no dia
05/05/2025
(segunda-feira).

Assim, tendo sido o recurso apresentado no dia
23/04/2025
, resta evidenciado que fora protocolado dentro do prazo, de modo que equivocado se faz a arguição de intempestividade do apelo.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida de intempestividade.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR MORTE NO TRÂNSITO
,
com o objetivo de reverter a sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

- CONDENAR, solidariamente, os requeridos MÁRIO LUIZ BONI e DISTRIBUIDORA DE OVOS CAMPO VERDE LTDA. – ME e a litisdenunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, esta última até os limites da apólice de seguro contratada pela segunda ré, cujas coberturas contratuais deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da data assinatura da cobertura securitária (ou da última renovação antes do infortúnio) até o efetivo pagamento, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor deverá ser atualizado da seguinte forma:

i) até a data de 31-8-2024, os juros de mora – devidos desde o evento danoso – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1-9-2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil; ii) a correção monetária deverá ser apurada, desde a data do arbitramento, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

- Em face da sucumbência mínima da parte requerente, CONDENO as requeridas,
pro rata
, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (indenização por danos morais), nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Em síntese, alega a Apelante que:

O acidente de trânsito que resultou na morte de
Paulo Rodrigues Alves
e sua convivente
Emanuela da Silva Costa
, ocorrido em
26/07/2014
, foi provocado exclusivamente pela imprudência do condutor da motocicleta, filho dos Apelados.

O caminhão de carga da Distribuidora de Ovos Campo Verde trafegava com cautela e prudência, não havendo qualquer indício de conduta culposa de seu condutor, Sr. Mário Luiz Boni.

A ausência de prova inequívoca da culpa do motorista do caminhão, bem como a conduta imprudente da vítima, exclui o dever de indenizar.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil decorrente do acidente fatal, sendo incontroverso o óbito do filho dos apelados. Resta, portanto, analisar a atribuição de culpa e o dever de indenizar.

A prova técnica é clara ao relatar que o caminhão, ao cruzar a via preferencial, interceptou a trajetória da motocicleta, caracterizando, em tese, o comportamento imprudente do condutor do veículo da empresa ré.

Analisando detidamente o laudo pericial confeccionado pela Politec/MT resta evidenciado a seguinte dinâmica do acidente,
verbis:

“[...] Considerando-se a localização, a disposição, o alinhamento, a continuidade e a recenticidade dos vestígios materiais assinalados no local, e analisando as avarias existentes no veículo V2-Motocicleta e nos capacetes descritos, infere-se que V2 vinha se deslocando pela Avenida Brasil, no sentido BarrioBR-070, quando, na altura do cruzamento com a Rua Fortaleza, houve interceptação de sua trajetória, e o condutor, após acionar o sistema de freio, conseguiu diminui a velocidade do veículo; porém, o veículo V2-Motocicleta vem ao chão e seu(s) tripulante(s) é(são) atropelado(s). O veículo atropelador, por sua vez, deslocava-se do retorno (cruzamento) para Rua Fortaleza, cruzando a pista de rolamento pela qual trafegava o veículo V2-Motocicleta; caracterizando, portanto, o acidente como interceptação.

[...]

Conforme exposto, entende-se que o veículo V2-Motocicleta detinha prioridade de trânsito. Porém, como V2 provavelmente desenvolvia velocidade excessiva, é necessário retroagi-lo ao Ponto de Percepção, para então analisar a influência do excesso de velocidade na causa do acidente. Isto é, nos casos em que se tem uma interceptação de trajetória e o veículo interceptado se encontrava em excesso de velocidade, é necessário averiguar qual das duas transgressões às normas de circulação é realmente a que determina o acidente.

Entretanto, diante da insuficiência de vestígios materiais, não foi possível associar categoricamente o veículo V1-Caminhão ao acidente, e, mesmo que ele fosse o veículo atropelador, não foi possível determinar de forma inequívoca sua sede de impacto; ficando os peritos, assim, impossibilitados de estabelecer qual das duas transgressões às normas de circulação é realmente a que determinou o acidente.”

Contudo, o mesmo laudo evidencia que a vítima conduzia o veículo em velocidade possivelmente superior à permitida, o que também contribuiu para a ocorrência do evento danoso, obstando a definição de um único agente como responsável exclusivo.

Dentro desse arcabouço tem-se que como correta a conclusão chegada pelo Juízo singular quanto ao resultado do sinistro que somente teve ensejo em virtude da culpa concorrente de ambos os condutores, pois ao passo que o caminhão ocasionou a interceptação de trajetória a alta velocidade da motocicleta exponenciou a amplitude dos danos.

O reconhecimento da culpa concorrente, com fulcro no art. 945 do Código Civil, impõe-se com naturalidade diante das conclusões periciais constantes do documento oficial elaborado pela Politec/MT, que, embora não defina com precisão a dinâmica completa, identifica elementos bastantes à configuração do nexo causal partilhado entre as condutas.

Todavia, o reconhecimento da culpa concorrente deve ser considerada não para a caracterização do dever de indenizar, mas sim para a quantificação do dano experimentado pela vítima, já que, por si só, não exclui a responsabilidade da parte Apelante e assim o fez o Juízo singular quando da fixação do
quantum
indenizatório.

Quanto ao dano moral, trata-se de lesão
in re ipsa
. A morte de um filho configura hipótese de dor presumida, insuscetível de mensuração probatória, sendo pacífica a jurisprudência quanto à sua reparabilidade, inclusive em contexto de culpa concorrente. A quantia arbitrada pelo juízo de origem —
R$ 50.000,00
— revela-se adequada ao caso concreto, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento indevido.

A insurgência recursal da empresa Apelante, no ponto, não logra infirmar os fundamentos da sentença, limitando-se à reiterada tentativa de eximir-se da responsabilidade, com base em alegações já devidamente apreciadas e afastadas pela instância de origem, à luz da prova pericial prevalente.

Logo, não se vislumbra motivo jurídico para a modificação do julgado.

Alega ainda a Apelante que a sentença errou ao considerar os Apelados como sucumbentes mínimos, atribuindo aos Apelantes o ônus total dos honorários e das custas processuais.

Houve sucumbência recíproca, pois o pedido de pensão mensal vitalícia foi rejeitado, sendo acolhido apenas parcialmente o pedido de indenização por danos morais.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve seguir a proporção de êxito de cada parte, conforme jurisprudência consolidada e o art. 86 do CPC.

Todavia, com razão a Apelante quanto a referido ponto.

Isso porquê, os Apelados sucumbiram em parte de seus pedidos trazidos na petição inicial.

Na oportunidade foi postulado pelos autores/Apelados a condenação no dano moral e no pensionamento mensal vitalício. Contudo, quando da análise meritória concluiu o Juízo
a quo
pela improcedência deste último pedido.

Logo, equivocado se faz a interpretação quanto a sucumbência mínima de modo a atribuir a Apelante o ônus total dos honorários e das custas processuais.

De acordo com a regra do art. 86 do CPC,
“s
e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
.

Dentro disso, se faz necessário o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, devendo os honorários advocatícios e custas processuais serem fixados na proporção de 50% para cada parte, haja vista que os Apelados decaíram em metade dos pedidos formulados na exordial, sendo tão somente acolhido o pedido de indenização pelo dano moral e consequentemente, sucumbindo quanto ao pedido de pensão vitalícia.

Forte nessas razões
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para o fim de
tão somente condenar ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025